Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-19.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011304-19.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM - CPF: 446.998.671-20 (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 85, §§ 2o, 3o e 11, DO CPC/2015.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material contido no julgado. Não se prestam ao reexame das questões já decididas.

2. Restou configurada a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve a apreciação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Fazenda Pública Estadual vencedora na demanda.

3. Os honorários advocatícios, por se revestirem de natureza alimentar, estão sujeitos ao reexame de ofício pelo Tribunal, ainda que ausente impugnação específica, em razão de seu caráter de ordem pública.

4. Na espécie, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a disposição específica do art. 85, §11, do CPC/2015, tem-se como razoável a majoração dos honorários sucumbenciais em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento).

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Fazenda Pública Estadual para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração no
1011304-19.2021.8.11.0015
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto por
CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pela Fazenda Pública Estadual.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, por não ter havido a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, embora vencedora na demanda. Pugna, assim, pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de suprir a alegada omissão.

Em contrarrazões recursais, a parte embargada alega que os embargos devem ser rejeitados, porquanto inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão hostilizado. Aduz que o embargante não interpôs recurso visando à majoração dos honorários advocatícios quando intimado da decisão que reverteu os ônus sucumbenciais contra o autor apelado, havendo operado a preclusão temporal quanto a essa matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a presente controvérsia sobre a existência, ou não, de
omissão
a ser suprida no acórdão embargado, especificamente no que
tange à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso concreto, de fato, se verifica a existência de omissão no acórdão relativamente à majoração dos honorários sucumbenciais.

In casu
, a sentença de origem, julgou procedente a demanda, de modo a condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, vejamos:

“DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT

que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações,

nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CAUSA”.

Ato contínuo, sobreveio a decisão monocrática, cujo teor deu provimento ao recurso de apelação, onde houve a reforma da sentença, de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus da sucumbência, sem nenhuma disposição, todavia, acerca da majoração recursal.

Vejamos excerto do julgamento monocrático:

“
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; com a consequente inversão do ônus da sucumbência
”.

Contra essa decisão, apenas o particular interpôs agravo interno, e o colegiado, por sua vez, rejeitou o manejo recursal.

Entretanto, nada obstante não tenha ocorrido a interposição de recurso pertinente, os honorários advocatícios, por serem verbas de natureza alimentar, representam
matéria de ordem pública
que, em tese, pode ser apreciada
de ofício
pelo julgador.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido, consoante se observa dos seguintes arestos:

"Os honorários advocatícios, por se revestirem de natureza alimentar, estão sujeitos ao reexame de ofício pelo Tribunal, ainda que ausente impugnação específica." (REsp 1416921/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)

"Esta Corte Superior tem adotado o entendimento de que, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, a matéria pode ser apreciada de ofício pelo Tribunal,
ainda que ausente impugnação específica, ante o seu caráter de ordem pública
." (REsp 1615983/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016)

Dessa forma, tendo em vista que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, caracterizada como matéria de ordem pública, sua fixação pode ser apreciada e
corrigida de ofício pelo julgador
, ainda que na ausência de impugnação específica das partes.

Conforme já dito
, a sentença de origem fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tendo em mente tal premissa, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a disposição específica no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, tem-se como razoável a majoração da verba sucumbencial, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (dize por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei.

Dessa forma, constatada a omissão de matéria cognoscível de ofício pelo juízo, o acolhimento dos presentes aclaratórios é medida de rigor.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração,
o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025